Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. NEOENERGIA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
1.1. Embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, deve ser mantida a distribuição prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
3. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando impossibilitada a análise dos equipamentos danificados.
3.1. A ausência de comunicação formal à concessionária sobre os alegados danos impede eventual análise dos equipamentos e a comprovação do nexo causal.
4. A constatação de que os equipamentos foram danificados enquanto chovia forte no local reforça a necessidade de comprovação do nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos alegados.
5. A não comprovação do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária do serviço de energia elétrica.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.